Tribunal: TJDFT
Processo: 0737260-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737260-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES, CARLOS ALBERTO FISCHER DIAS AGRAVADO: CARLOS ALBERTO FISCHER DIAS, ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por CARLOS ALBERTO FISCHER DIAS e ENARQ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 78349034). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator